Tribunal: TJDFT
Processo: 0728826-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728826-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DE SOUZA MOTTA MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto pelo autor contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF que indeferiu requerimento formulado na origem. Em suas razões, o agravante alega que foi eliminado de forma ilegal do certame de provimento de vagas para o cargo de Policial Penal da Carreira de Polícia Penal do Distrito Federal. Aduz que a indicação da distância percorrida no teste de corrida é falsa. Afirma que percorreu a distância exigida no tempo indicado no edital. Por fim, aponta a existência de ilegalidades no exame psicotécnico. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja reintegrado no certame para realizar o Curso de Formação Profissional - CFP. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O juiz de primeiro grau indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante sob os seguintes fundamentos: “(...) O mencionado pedido de reconsideração não merece ser apreciado, porquanto se trata, a rigor, de mera reiteração da tese jurídica já exposta na petição inicial (a qual já foi enfrentada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF de maneira justificada); e a causa de pedir arguida pelo autor será completamente avaliada por este Órgão Jurisdicional quando da prolação da sentença, a partir de um juízo de cognição exauriente (e não sumária, como ocorreu no decisum que rejeitou o pedido de concessão de medida liminar). Ante o exposto, indefiro o requerimento de id. n.o 165253782." Na origem, o agravante propôs ação de conhecimento e pediu concessão de medida liminar para que fosse reintegrado no certame para realizar o Curso de Formação Profissional para o cargo de Policial Penal. Inicialmente, a ação foi distribuída ao juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF, que declarou sua incompetência para processar a causa e determinou a redistribuição ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Na sequência, foi suscitado conflito negativo de competência pelo juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo designado o suscitante para decidir as medidas urgentes. Conforme decisão de ID 158445680 (processo de origem n. 0704666-74.2023.8.07.0018), a liminar foi apreciada pelo juízo suscitante, que indeferiu o pedido. A decisão foi objeto de agravo, distribuído à 3a Turma Recursal, de relatoria do eminente Juiz de Direito CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, que, em sede liminar, manteve a decisão agravada. Inconformado, o autor formulou pedido de reconsideração na origem, o qual foi indeferido pelo juízo suscitante. Decidido o conflito, foi firmada a competência do juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF para processar a causa. Novamente, o autor peticiona no processo principal e requer o reexame da medida liminar pleiteada, sendo proferida decisão de indeferimento, contra a qual foi interposto o presente agravo de instrumento. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da liminar. Na forma do art. 64 do CPC, “§ 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” A tutela de urgência requerida pelo agravante já foi objeto de apreciação anteriormente, pelo juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, designado para examinar a questão enquanto tramitava o conflito de competência, de modo que os efeitos da referida decisão se mantém, inclusive o efeito preclusivo. O agravante não apresenta fatos novos ou outros argumentos capazes de justificar a concessão da tutela. Em última análise, o que pretendeu, na origem, foi a reconsideração da decisão proferida no dia 12/05/2023, a qual já foi objeto de recurso à época. O Direito Processual pátrio não reconhece a figura do pedido de reconsideração, ressalvada a hipótese de reconhecimento, pelo julgador, de erro material. Resta preclusa, portanto, a análise da medida liminar, sobretudo pela ausência de fatos novos a justificar o reexame da tutela. O CPC, no art. 1019 enumera, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sem contemplar a hipótese de indeferimento de pedido de reconsideração. É, pois, caso de não conhecimento do recurso. Na forma do art. 932, inciso III do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Diante do recolhimento do preparo, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Brasília/DF, 24 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi